Tribunal: STJ
Processo: 2215647-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804636 - SP(2024/0449908-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALOYSIO PINHEIRO GUIMARÃES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO MAZZANTE DE PAULA - SP085639
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: J.D.B. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: DALVARO GIROTTO - SP133156
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a06ac54-a7cc-4879-a0e8-7d5b46de91bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804636 - SP (2024/0449908-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALOYSIO PINHEIRO GUIMARÃES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO MAZZANTE DE PAULA - SP085639

CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214

LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: J.D.B. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: DALVARO GIROTTO - SP133156
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO
GUIMARÃES - ESPÓLIO contra a decisão desta Turma que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, conforme ementa a seguir:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas alegações, o agravante reitera a negativa de prestação jurisdicional,
sob a tese de que o Tribunal de origem "limitou-se a repetir que a incidência de juros e
correção perduraria até o levantamento dos valores, sem examinar se tal levantamento já
(e-STJ, fl. 179).
havia ocorrido integralmente"
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 185/191.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53195714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:14
Código de Controle do Documento: 7b95525b-6800-4693-9fb2-801a38c54b77

A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de origem
ao decidir os embargos de declaração, concluiu que a execução deveria prosseguir no
que sobejasse, no confronto entre o saldo atualizado até o levantamento e o montante
que efetivamente se levantou. É o que se extrai das seguintes passagens:

"No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto aos juros moratórios dos honorários sucumbenciais, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão dos aclaratórios:
"Como cediço, a omissão que vicia o julgamento consiste na falta
de pronunciamento puro no tocante a ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgado. Não é o que se tem no caso, uma vez que o julgado
enfrentou todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia,
esclarecendo de forma pormenorizada a razão pela qual adotado o
entendimento de sequência da aplicação de correção monetária e juros até a
data do efetivo levantamento pelo exequente, não a data de seu ingresso no
concurso de credores instaurado na outra execução" (e-STJ fl. 109).
Do mesmo modo, confira-se o trecho do acórdão que enfrentou o
agravo de instrumento, acerca do tema:
"O que está em jogo, em última análise, é se houve satisfação
espontânea do débito, vale dizer, disponibilização voluntária de recursos, pelo
executado, com vistas ao pagamento do credor. Definitivamente não é o que se
tem em face de expropriação de bem penhorado, hipótese típica de satisfação
do credor contra e por sobre a vontade do devedor, mediante a utilização de
meios sub- rogatórios.
Não há, aqui, adimplemento, já que não há ato de cumprimento por
parte do executado. Há, sim, a satisfação do credor, mas à custa do devedor,
não por ato desse último.
Correto, por tudo, o critério do cálculo de atualização do exequente,
prosseguindo a execução quanto ao que sobejar, no confronto entre o saldo
atualizado até o levantamento e o montante que efetivamente se levantou (cf.
fl. 31 deste instrumento)" (e-STJ, fl. 98).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte"
(e-STJ fl. 171).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
Documento eletrônico VDA53195714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:14
Código de Controle do Documento: 7b95525b-6800-4693-9fb2-801a38c54b77

4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:14
Código de Controle do Documento: 7b95525b-6800-4693-9fb2-801a38c54b77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.804.636 / SP
Número Registro: 2024/0449908-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014942520068260539 0001494252006826053901 14942520068260539 1494252006826053901
14942520068260539539012006001494
20240000473111
22156471720238260000
2215647172023826000050000 539012006001494
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALOYSIO PINHEIRO GUIMARÃES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO MAZZANTE DE PAULA - SP085639
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: J.D.B. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: DALVARO GIROTTO - SP133156
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALOYSIO PINHEIRO GUIMARÃES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO MAZZANTE DE PAULA - SP085639
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
Documento eletrônico VDA54618745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 9cd9adb7-b4d0-47c2-80b0-e487aef3fd46

LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
AGRAVADO
: J.D.B. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: DALVARO GIROTTO - SP133156
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 9cd9adb7-b4d0-47c2-80b0-e487aef3fd46